Tribunal: TJDFT
Processo: 0726557-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM DESFAVOR DA GENITORA. LAR REFERÊNCIA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. No caso da guarda compartilhada, o que se compartilha é a responsabilidade pelos filhos, e não a posse física dos menores, de modo que tal situação não possui o condão de excluir a prestação alimentícia suportada pelo genitor. A guarda compartilhada resulta na plena participação de ambos os genitores nas decisões relacionadas à educação, saúde, formação e bem-estar dos filhos, independentemente deles residirem predominantemente com apenas um dos pais.
2. Inviável a fixação de alimentos provisórios a serem custeados pela genitora, tendo em vista que, nesse momento processual, o lar materno é a referência, conforme consta dos autos de origem. Assim, eventuais gastos e verificação efetiva da guarda das menores - se alternada ou não - demandam aprofundamento na cognição, com garantia do pleno contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.